Tribunal: TJBA
Processo: 8016489-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016489-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JUCELIA FREIRE DOS SANTOS REBOUCAS

Advogado(s)
:
THAIS MIRANDA RIBEIRO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ADI 4.167/DF). VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. TEMA 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por professora da rede pública estadual, aposentada, contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na inobservância do pagamento de seus proventos de acordo com o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. Pleiteia a imediata adequação de seus vencimentos ao piso vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impetrante, servidora pública estadual aposentada, possui direito líquido certo à implementação do piso salarial nacional do magistério em seus vencimentos, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, determinando um valor mínimo para o vencimento inicial da carreira, para uma jornada de até 40 horas semanais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da norma, firmando o entendimento de que a fixação do piso por lei federal é de observância obrigatória por todos os entes federativos. A Suprema Corte estabeleceu que o piso salarial se refere ao vencimento-base, não abrangendo outras vantagens, gratificações ou adicionais.

A análise dos contracheques da impetrante demonstra que seu vencimento básico é inferior ao piso nacional vigente, o que caracteriza a omissão ilegal da autoridade coatora e a violação de direito líquido e certo da servidora.

A ordem de implementação do piso salarial em folha de pagamento constitui obrigação de fazer, autoexecutável, não se sujeitando à suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1169 , pois este se refere à necessidade de liquidação prévia em cumprimentos de sentença de ações coletivas genéricas, situação distinta da presente ação mandamental individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida para determinar a imediata implementação do piso salarial nacional do magistério nos vencimentos da Impetrante.
Tese(s) de julgamento
: 1. É direito líquido e certo do profissional do magistério público da educação básica, inclusive aposentado com direito à paridade, a percepção de vencimento básico não inferior ao piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, conforme decidido pelo STF na ADI 4.167/DF. 2. A ordem mandamental que determina a implementação do piso salarial (obrigação de fazer) em mandado de segurança individual não é alcançada pela suspensão do Tema 1169/STJ, pois não se trata de execução de obrigação de pagar decorrente de sentença coletiva genérica.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §1º. Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.167/DF. STF, Súmula nº 271. STF, Súmula nº 512. STJ, Súmula nº 105. STJ, Tema Repetitivo 1169.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8016489-24.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JUCELIA FREIRE DOS SANTOS REBOUCAS e como Impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01